Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXERCÍCIO MOMENTÂNEO DA GUARDA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O exercício momentâneo da guarda do alimentando, por si só, não exonera o alimentante do dever de prestar os alimentos que foram anteriormente fixados. Isso porque a exoneração do dever de prestar alimentos requer o ajuizamento de ação específica para este fim, e o cancelamento da obrigação sujeita-se a decisão judicial, após o regular contraditório.

2. Nos termos do art. 1.707 do Código Civil, o direito aos alimentos é irrenunciável. A simples inércia do exercício desse direito não enseja renúncia, pois o ato abdicativo deve ser expresso e inequívoco.

3. Em execução de alimentos, não corre a prescrição contra o menor que ainda se encontra submetido ao poder familiar do devedor/executado, conforme orientam os arts. 197, inc. II, e 198, do Código Civil.

4. Agravo de instrumento desprovido.